Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Ueliton dos Santos Reis, Vanderlei Camargo dos Santos, Luiz Rickelme da Silva Aguiar e Walison Vinicius Carvalho Santos, custodiados desde 22.4.2020 por supostamente cometer o crime de Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Concurso de Pessoas (art. 155, § 4o, inc. IV, do CP), vêm sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréo-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória formulado em benefício deles.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta aos pacientes ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40767464).
Anexou documentos (ID 40767465 a 40767470).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na madrugada de 22.4.2020, os pacientes entraram numa propriedade rural e subtraíram 40 toneladas de adubo avaliadas em R$ 80.535,60. Em seguida, colocaram os insumos agrícolas na carroceria de um caminhão e fugiram dali, mas como o veículo de transporte ficou atolado, retornaram ao imóvel e subtraíram um trator para rebocá-lo.
Antes de lograr êxito em retirar os materiais do local, foram surpreendidos por agentes da Polícia Militar, que efetuaram sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública, conforme os fundamentos abaixo transcritos, in litteris:
“E pelo exame do processado, tem-se que, conforme contido na decisão que decretou a custódia preventiva, a prisão cautelar se apresenta indispensável, vez que há indícios de autoria e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito imputado aos acusados (...). Neste sentido, ressalto que, muito embora trate-se de delito eminentemente patrimonial, tem-se que os autuados, em conluio específico para a prática criminosa, subtraíram defensivos e insumos agrícolas de propriedade da vítima mediante o emprego de destreza, em horário de repouso noturno, havendo, ainda, o emprego específico de conhecimento técnico, uma vez que subtraíram, inclusive, um trator CBT para auxiliar na prática criminosa, sendo certo, ainda, conforme o procedimento de autuação, que apenas não lograram evadir-se levando a res furtiva por circunstâncias absolutamente alheias às suas vontades, uma vez que o veículo utilizado quedou-se preso ao atoleiro que se formou na estrada da propriedade rural (...). Destaque-se, também, que é praxe notória nas propriedades rurais que os insumos e defensivos sejam acautelados em local lacrado, de maneira que há a forte possibilidade, ainda a ser elucidada pela investigação, de que o delito tenha sido cometido mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa” (ID 40767467). Destaquei.
Diante do contexto apresentado, notam-se o altíssimo valor dos bens despojados (só os insumos foram avaliados em R$ 80.535,60), a pluralidade de agentes envolvidos e a audácia do quarteto em invadir o imóvel durante o repouso noturno e, mais tarde, retornar para subtrair um trator que ajudasse no reboque do caminhão que transportava a carga furtada.
E tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e a periculosidade dos pacientes, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e resguardar o meio social. Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da segregação.
Ainda em linha oposta àquela traçada no writ, verifica-se que o caso trazido aos autos não retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, mas simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP).
Dando prosseguimento, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, dada a impossibilidade de se prever se os pacientes serão condenados quando se encerrar a ação penal ou a quantidade de pena a ser aplicada.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Finalmente, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e, por que não dizer, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ipsis litteris:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela resguardar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere em favor dos pacientes.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator